Tribunal: TJSP
Processo: 2169273-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Definitivo de Sentença – Pretensão de intimação de terceiros proprietários registrais ou suas oitivas em "audiência de instrução", para que se manifestem sobre a real propriedade do bem e ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para informar se os agravados figuram como procuradores de terceiros na movimentação de valores – Falta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento Definitivo de Sentença – Pretensão de intimação de terceiros proprietários registrais ou suas oitivas em "audiência de instrução", para que se manifestem sobre a real propriedade do bem e ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), para informar se os agravados figuram como procuradores de terceiros na movimentação de valores – Falta de amparo legal - Recurso desprovido.